Tribunal: TJES
Processo: 5011766-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011766-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. AUMENTO SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÓBICE LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Viável o conhecimento do recurso, na medida em que a decisão
a quo
, que posterga a análise do pleito de urgência para o momento posterior à contestação, figura, na prática, como verdadeira omissão com efeitos denegatórios.

II - A pretensão liminar vertida pelo Agravante, ao voltar-se ao imediato aumento salarial, com concessão de piso salarial nacional a toda categoria do Magistério Municipal, está a esgotar o objeto da ação, eis que essa é sua única pretensão na origem, encontrando, assim, vedação legal expressa prevista no art. 1.059 do CPC.

III. Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011766-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARECHAL FLORIANO - SINDSMAF

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE
MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARECHAL FLORIANO - SINDSMAF
,

eis que irresignado com a decisão que, em sede de ação coletiva manejada face ao
MUNICÍPIO DE
MARECHAL FLORIANO,
impôs o contraditório postergando a análise de seu pedido de tutela de urgência, em que visa impor ao Município a imediata implementação do piso salarial nacional aos professores, nos moldes da Lei nº 11.738/08.

Aduz, em suma, o Agravante, que o Município Agravado vem descumprindo a Lei nº 11.738/08, que estipula o piso salarial do Magistério público da educação básica, afirmando que a decisão recorrida, figura como negatório da pretensão liminar, afirmando estarem presentes os requisitos à tutela de urgência pretendida.

Assim requereu liminarmente a concessão do reajuste previsto no art. 5º, da Lei 11.738/08, com o pagamento do piso salarial a todos os servidores do Magistério, o que lhe fora indeferido em decisão inicial.

Em contrarrazões o Município afirma a ausência de interesse recursal, aduzindo a impossibilidade de deferimento de medida liminar que esgote o objeto da ação, sob pena de violação ao art. 1º da lei 8.437/92. Adiciona que o legislador silenciou sobre o piso salarial do magistério, tanto na EC 108, quanto na Lei nº 14.113/2020, limitando-se a referir que uma lei “disporá”, no futuro, sobre o tema, o que não ocorreu até a presente data, estando eivado de ilegalidade o reajuste por meio de portaria provido pelo MEC. Por fim, aduz que o Município já concedeu a correção salarial aos profissionais do magistério, cujo reajuste foi concedido a partir de abril de 2023.

Pois bem.

Sobre a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelo Agravado, já havia deixado assente em minha manifestação inicial no presente recurso que, não obstante a decisão recorrida ter postergado a análise do pedido de urgência, condicionando-o à manifestação da Municipalidade,
entendo
viável o presente recurso, na medida em que a decisão
a quo
figura, na prática, como verdadeira omissão com efeitos denegatórios.

E tanto assim o é que, mesmo hoje, passados 07 meses desde que proposta a ação e após oferta de defesa e réplica, não houve manifestação do Juízo
a quo
quanto ao pleito de urgência.

Assim, entendo cabível o presente recurso, posto que vejo manifesto o interesse recursal do Agravante diante dos termos da manifestação o Juízo monocrático quanto ao seu pedido de tutela de urgência.

Rejeito, então, a preliminar de ausência de interesse recursal.

No mérito, entretanto, a pretensão de urgência vertida pelo Agravante parece-me encontrar obstáculo nas vedações impostas à concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública.

Analisado o caso em sua concretude, embora decorra razoabilidade das razões recursais, não há como afastar-me do entendimento de que, mesmo nesta via, há o impedimento de concessão da tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública, dada a natureza e extensão do pedido de urgência.

Nesse contexto a pretensão liminar encontra aparente vedação expressa, como resta previsto no artigo 1.059, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.059. À
tutela provisória
requerida contra a Fazenda Pública
aplica-se o disposto

nos
arts. 1
o
a 4
o
da Lei n
o
8.437, de 30 de junho de 1992
, e
(...)
.

Diz a Lei 8.437/92:

Art. 1º (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Ora, a pretensão liminar vertida pelo Agravante, ao voltar-se ao imediato aumento salarial, com concessão de piso salarial nacional a toda categoria do Magistério Municipal, parece-me estar a esgotar o objeto da ação, eis que essa é sua única pretensão na origem, encontrando, assim, vedação legal expressa.

Nesse mesmo contexto, o próprio CPC textualmente apregoa no §3º, de seu artigo 300, que “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Nessa mesma linha interpretativa, cito, ainda, o disposto na Lei 9494/97, que Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, ao apregoar que:

Art.2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação
,
concessão de aumento
ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Ademais, imperioso considerar a ausência de informações claras sobre a realidade orçamentária do Município e mesmo sobre o efetivo cumprimento/descumprimento da Lei 11.738/08 pela Municipalidade, a lançar concretas dúvidas neste Relator sobre a caracterização da probabilidade do direito vindicado, a revelar, assim, prudente e razoável a decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.